Tribunal: TJMMG
Processo: 2000819-36.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000819-36.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 16/09/2025 Publicação: 19/09/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ARTIGO 13, INCISO XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA MILITARES (CEDM) – FALTAR AO SERVIÇO – PUNIÇÃO EQUIVOCADA – TIPIFICAÇÃO IMPRÓPRIA – A FALTA AO SERVIÇO FOI JUSTIFICADA PELO ATESTADO MÉDICO EMITIDO – A NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DOCUMENTO DECORREU DE INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS REGULAMENTARES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 4.278/2013 – NULIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR DECORRENTE DO PROCESSO DE COMUNIÇÃO DISCIPLINAR (PCD) N. 102.245/2022 - 37º BPMRV – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Não se trata de punir o apelado por faltar ao serviço (art. 13, inciso XX, do CEDM), mas sim por não homologar o seu atestado médico, nos prazos regulamentares previstos no artigo 32, § 1º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 (art. 14, inciso XV, do CEDM). - O enquadramento foi equivocado, ilegal e elaborado com tipificação imprópria, ferindo o princípio da legalidade, o que enseja a nulidade do ato punitivo. - Sentença mantida. - Negado provimento ao recurso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento à apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais e dar provimento ao recurso adesivo, para majorar os honorários advocatícios, fixando-os em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar, movida por André Luiz Ferreira, em face do Estado de Minas Gerais. Consta nos autos que foi instaurado em desfavor do autor o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 102.245/2022 – 37º BPMRv, por ter, em tese, faltado ao serviço para o qual estava escalado no dia 31/10/2021. O Encarregado do feito apresentou relatório opinando pelo enquadramento do militar na transgressão prevista no art. 13, inciso XX (faltar ao serviço), do CEDM, parecer que foi acompanhado pelo Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU). O Comandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) homologou a manifestação do CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar, por meio do BIAR 67, de 22/09/2022. O autor foi punido com a prestação de serviço e com a perda de 17 (dezessete) pontos em seu conceito funcional. Na peça inicial, a defesa relata que o autor foi punido disciplinarmente por ter faltado ao serviço para o qual estava escalado no dia 31/10/2021. Disse que o ato de punição carece de validade porque, embora a falta ao serviço tenha ocorrido, há uma causa de justificação (art. 19 do CEDM) apta a afastar a transgressão disciplinar prevista no art. 13, XX, do CEDM. Alega que o atestado médico apresentado pelo autor, mesmo não homologado dentro do prazo regulamentar, comprova de forma inequívoca que o militar não tinha condições clínicas de comparecer ao trabalho, uma vez que se encontrava debilitado em virtude de acidente doméstico e internação hospitalar. Declara que o motivo – entendido como a situação de fato ou de direito que autoriza a prática do ato – apresentado pela administração militar não se sustenta, pois o autor utilizou uma justificativa legítima para faltar ao serviço. Afirma que situações de caso fortuito, força maior ou estado de necessidade constituem causas de justificação que impedem a punição disciplinar; que a situação do autor se enquadrava nessas hipóteses, já que a preservação de sua saúde, devidamente atestada por médico, deveria prevalecer sobre a obrigação funcional. Disse que o atestado médico foi emitido por profissional habilitado e, por isso, possui presunção de veracidade, condição suficiente para justificar a sua ausência ao serviço. Ademais, acrescenta que a desconsideração desse documento deveria ocorrer através da comprovação de sua falsidade, o que não ocorreu. Alega que a administração militar incorreu em desproporcionalidade e irrazoabilidade, pois, mesmo diante de documentação médica válida, manteve a punição do autor. Para corroborar o alegado, cita precedentes desta egrégia Corte nos quais foi reconhecida a nulidade das sanções aplicadas a militares que apresentaram atestados médicos fora do prazo regulamentar. Ao final, requereu a procedência da ação, com a anulação do ato punitivo, a recomposição do conceito funcional do autor e a restituição dos prejuízos decorrentes da sanção. Pugnou também pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, pela citação e condenação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 do Estado de Minas Gerais ao pagamento das despesas e dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §8º, do CPC. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no evento 01 (Evento 1 – INIC1). Os autos do processo foram regularmente distribuídos ao juiz de direito da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que, em decisão proferida no evento 4 – DEC1, recebeu a inicial, concedeu o benefício da justiça gratuita e determinou a citação do Estado de Minas Gerais para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (evento 9 – CONT2). Em síntese, alega que o autor apresentou atestado médico, porém deixou de observar o prazo previsto na Resolução Conjunta n. 4278/2013, para homologação, razão pela qual a administração militar não reconheceu a justificativa. Declara que o atestado médico, desacompanhado de homologação, possui apenas caráter informativo, não tendo eficácia para afastar a falta ao serviço. Aduz que a norma administrativa prevê, em casos excepcionais, a possibilidade de terceiros entregarem o atestado médico à administração militar, alternativa não utilizada pelo autor, que não pode, agora, alegar caso fortuito ou força maior. Afirma que o autor deixou de comunicar o seu superior hierárquico, contrariando a norma prevista no art. 32, §6º, da Resolução Conjunta n. 4278/2013 e incidindo na infração disciplinar do art. 14, inciso III, do CEDM. Disse que o enquadramento do autor não se limitou apenas a falta ao serviço, mas ao descumprimento da ordem legal (art. 14, III) vinculada à hierarquia e à disciplina militar. No tocante à validade do ato administrativo, alega que o processo disciplinar observou o contraditório e a ampla defesa, assegurando ao autor oportunidade de se manifestar e de produzir provas. Ressalta que não houve qualquer vício procedimental, de modo que não caberia ao Judiciário rever o mérito do julgamento administrativo. Alega que a ausência de homologação de atestado médico não se enquadra em caso fortuito ou força maior, pois o afastamento do serviço por questões de saúde é situação previsível e regulada por normas próprias. Por fim, afirma que a penalidade aplicada foi proporcional e razoável, em conformidade com os princípios do art. 37 da Constituição Federal e com o disposto no CEDM. A sanção não foi arbitrária, mas adequada à gravidade da conduta e necessária à preservação da disciplina e da autoridade no âmbito militar. Com esses argumentos, requer que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O autor apresentou impugnação à contestação (evento 13). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir outras provas a produzir (Eventos 21 e 22). Em sentença proferida no Evento 24, o juiz de direito titular da 2ª AJME julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar nulo o ato de sanção disciplinar decorrente do PCD 102.245/2022 – 37º BPMRV, que redundou em prestação de serviço de oito horas e no decréscimo de 17 (dezessete) pontos no conceito funcional do autor. Determinou, ainda, a recomposição dos pontos no conceito funcional, a restituição dos valores correspondentes às horas de prestação de serviço, com acréscimo de juros e correção monetária e a fixação de honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor dado à causa. Inconformado, o Estado de Minas Gerais apelou da decisão, alegando que o PCD observou os princípios constitucionais e assegurou ao apelado a oportunidade de se manifestar e produzir provas. Disse que o atestado médico apresentado pelo apelado não foi homologado pelo Núcleo de Assistência Integral à Saúde (NAIS), como determina a Resolução Conjunta n. 4278/2013, sendo, portanto, apenas um documento de caráter informativo. Declara que o autor não comunicou a falta ao seu superior hierárquico, descumprindo norma expressa e violando os princípios da hierarquia e da disciplina militar. Por fim, alega que a sanção aplicada foi legal, proporcional e necessária, devendo ser reformada a sentença para restabelecer o ato punitivo (Evento 33). A defesa do Cabo André Luiz Ferreira interpôs recurso adesivo de apelação insurgindo-se exclusivamente contra a fixação dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Alega que a declaração de nulidade do ato administrativo foi acertada, todavia a verba honorária arbitrada – equivalente a R$ 100,00 – foi aviltante e desproporcional. Sustenta que, por se tratar de ação anulatória de ato administrativo disciplinar, o valor da causa foi atribuído de forma simbólica, não refletindo o efetivo trabalho desempenhado pela patrona. Disse que, nessas hipóteses, a fixação dos honorários deve observar o art. 85, § 8º, do CPC, que permite arbitramento equitativo quando o valor da causa for irrisório ou simbólico. Declara que a atuação profissional exigiu zelo, dedicação e acompanhamento constante do processo, inclusive frente à resistência do Estado desde a fase administrativa. Por fim, requereu a reforma parcial da sentença para majoração dos honorários advocatícios, sugerindo como parâmetro mínimo a Tabela da OAB ou outro valor que reflita de forma mais justa a importância da causa e o trabalho desempenhado, mantendo-se inalterado o mérito da decisão, que anulou o ato punitivo. Na ocasião, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação reiterando alegações já apresentadas anteriormente e requerendo a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 reforma parcial da sentença para modificar apenas a parte que fixou os honorários advocatícios (Evento 39). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso adesivo de apelação. Em suma, impugna o pedido de majoração dos honorários advocatícios, sustentando que a fixação em 10% sobre o valor da causa observou os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, tais como o grau de zelo do profissional, a importância da causa e o trabalho realizado. Disse que o valor da causa foi definido pelo próprio apelante, de forma simbólica, não podendo, em sede recursal, ser alterada a base de cálculo. Disse, ainda, que o artigo 85, § 8º, do CPC é aplicado apenas em hipóteses excepcionais como proveito econômico inestimável ou irrisório e valor de causa muito baixo, situações que não se configuram no presente caso. Isso posto, requereu o não provimento do recurso e a manutenção integral da sentença quanto aos honorários advocatícios (Evento 44). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O Cabo PM André Luiz Ferreira foi punido disciplinarmente, com a sanção de prestação de serviço e perda de 17 (dezessete) pontos em seu conceito funcional, como incurso nas iras do artigo 13, inciso XX, do Código de Ética e Disciplina Militares (CEDM), por faltar ao serviço para o qual estava escalado no dia 31/10/2022, na sede da 2ª Cia PMRV. O apelado sustenta a existência de ilegalidade no ato punitivo, aduzindo ausência de razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo, uma vez que estava amparado por atestado médico e, por isso, não compareceria ao serviço naquele dia. O mérito da causa consiste em verificar a legalidade de se punir o apelado, que, embora não tenha apresentado o atestado médico dentro do prazo regulamentar, comprovou de forma idônea a impossibilidade de comparecimento ao serviço. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a simples ausência de homologação do atestado, em razão do descumprimento de prazos regulamentares, não autoriza a tipificação da conduta como falta ao serviço, mas como descumprimento de prazos regulamentares (art. 14, inciso XV, do CEDM). A não homologação do atestado médico do apelado se deu em decorrência do descumprimento de norma interna da Corporação, ou seja, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013, que assim dispõe: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Art. 32 – [...] § 1º - A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. Nesse contexto, percebo que o apelado tem razão quando afirma em sua defesa que estava amparado pelo artigo 19, inciso I, do CEDM, sendo causa justificante de sua ausência ao serviço o motivo de força maior, plenamente comprovado pela licença médica concedida. Apesar de o militar não ter observado os prazos estabelecidos em normas internas, a licença médica demonstrou a impossibilidade de o apelado exercer suas atividades laborativas por 3 (três) dias a partir do dia 30/10/2021 (Evento 1 – DOC2, pág. 15). Mesmo assim, foi punido com falta grave, tipificada no artigo 13, inciso XX, do CEDM, por faltar ao serviço, sem causa de justificação, quando, na verdade, ele possuía um atestado médico, válido para justificar a sua ausência ao serviço, não homologado, em desconformidade com o prazo regulamentar. Sua ausência estava justificada, mas a apresentação do atestado foi intempestiva, em face do que prevê a Resolução Conjunta n. 4.278/2013. O enquadramento foi equivocado, ilegal e elaborado com tipificação imprópria, ferindo o princípio da legalidade, o que enseja a nulidade do ato punitivo. Diante do exposto, mantenho a sentença de primeiro grau, para declarar nula a punição disciplinar decorrente do PCD de Portaria n. 102.245 - 37º BPMRV, retirando qualquer menção ao referido ato punitivo dos registros funcionais do apelado, bem como determino a restituição pecuniária devida pela sanção de prestação de serviço de oito horas, equivalente a um dia de trabalho. Superada a análise do recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, passo a apreciar o recurso adesivo interposto pela defesa, restrito à verba honorária. Conforme dispõe o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Todavia, em hipóteses em que o valor atribuído à causa é meramente simbólico ou irrisório, o § 8º do mesmo dispositivo autoriza o arbitramento equitativo, de modo a assegurar justa remuneração ao advogado da parte vencedora. No caso dos autos, verifica-se que o valor da causa não reflete o efetivo trabalho desempenhado pela patrona do apelante, tratando-se de ação de anulação de ato administrativo disciplinar sem expressão econômica direta. Assim, a fixação dos honorários em apenas R$ 100,00 não guarda correspondência com a relevância da demanda e com o zelo profissional despendido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A jurisprudência do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais é firme no sentido de que os honorários não podem ser fixados em quantia ínfima, sob pena de aviltamento da profissão do advogado, devendo-se adotar critério equitativo que observe a razoabilidade e a proporcionalidade. Ante o exposto, nego provimento à apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais e dou provimento ao recurso adesivo para majorar os honorários advocatícios, fixando-os em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), valor adequado à natureza da demanda e em consonância com os parâmetros da jurisprudência e da legislação vigente. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento à apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais e dar provimento ao recurso adesivo para majorar os honorários advocatícios, fixando-os em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de setembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator